Tribunal: TJDFT
Processo: 0750027-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750027-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Cadastre-se o advogado constituído pela agravada nos autos principais (id 180556076). Após, à agravada, para contrarrazões. Em seguida, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator